Tribunal: TJSP
Processo: 1046536-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1046536-34.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
IRENIO FERREIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053
Voto no 37.034
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053 - Voto no 37.034
Comarca: SÃO PAULO - 3a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1046536-34.2016.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: IRÊNIO FERREIRA BARRETO
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Irênio Ferreira Barreto contra
o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 05.02.2016, inclusive no que tange ao
critério de correção dos valores em atraso e acréscimo de juros na forma
especificada pelo Julgado singular (páginas 126/130, com embargos de
declaração não conhecidos nas páginas 161/164).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC a partir da edição da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09 (páginas 137/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053
Voto no 37.034
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053 - Voto no 37.034
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 174/175).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
I) Quanto ao emprego do INPC.
Tem-se por inconsistente a pretensão deduzida.
Primeiro, não consta do Acórdão ordem de aplicação do IGP-DI
como inadvertidamente reclama o INSS nas razões do recurso especial.
Depois, considerada a posição externada pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053
Voto no 37.034
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053 - Voto no 37.034
temporal de incidência do INPC almejado (emprego do INPC até o
advento da Lei 11.960/09), também não se justifica a pretensão porque, ao
que se infere, o benefício acidentário foi concedido no caso com termo
inicial definido em data posterior à edição da aludida Lei 11.960/09, ou
seja, 05.02.2016.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Conquanto tivesse a r. sentença, mantida pelo Acórdão,
expressamente ordenado a observância da Lei 11.960/09 na correção dos
valores em atraso, o que denotaria a ausência de interesse recursal para o
INSS (não obstante a insistência reiterada em questionar tal ponto, mesmo
quando o Julgado lhe é favorável), já é sabido que o Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o assunto Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema 810 - tratado como de repercussão geral, definitivamente ratificou
a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela aludida Lei
11.960/09, como indexador e definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar.
______________________________________________
Logo, o caso recomenda adequação do critério de correção ao
entendimento da Corte Suprema, de sorte que se tratando-se de auxílio-
acidente, cujas parcelas são devidas a partir de 05.02.2016, a correção
monetária correspondente deverá se dar pelo exclusivo emprego do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053
Voto no 37.034
Apelação / Remessa Necessária no 1046536-34.2016.8.26.0053 - Voto no 37.034
IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator